Tribunal: TJDFT
Processo: 0000931-94.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. COVID-19. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS DO ART. 25 DO CP NÃO OBEDECIDOS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO RECONHECIDA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO PODERIA AGIR DE FORMA DIVERSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA ABRANDAMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. ATO INFRACIONAL GRAVE. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS, CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo – indeferida: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao adolescente, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA.

2. Preliminar – cerceamento de defesa – indeferida: O CNJ e esta Corte de Justiça, em razão da necessidade de contenção da Pandemia de COVID-19, associada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, editaram diversos atos normativos para tratar do funcionamento dos serviços judiciários durante o período emergencial, possibilitando agilizar a instrução processual e evitar um prejuízo maior aos réus presos, sintonizando-se, por outro lado, com a necessidade de manutenção do distanciamento social para reduzir a possibilidade de contágio do COVID-19. In casu, não há que se falar em nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão da realização de audiência por meio de videoconferência, uma vez que não se demonstrou qualquer prejuízo à defesa, estando tais normativos em consonância com a legislação brasileira.

3. Comprovadas a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por meio cruel, mantém-se a sentença que acolheu a pretensão socioeducativa.

4. A legítima defesa determina que, em situações em que a agressão é atual ou iminente, o cidadão pode utilizar os meios necessários para defender a si mesmo ou outra pessoa, estando resguardado pela Lei. Ou seja, quem age em legítima defesa não comete nenhum crime, não havendo, portanto, a imposição de pena. Assim, são requisitos objetivos necessários para a configuração da legítima defesa: a) agressão injusta, atual ou iminente, b) proteção de bem jurídico próprio ou de terceiro e c) utilização de meios moderados para cessar a injusta agressão.

5. In casu, percebe-se que deixou-se de configurar a legítima defesa, pois não há provas nos autos quanto à injusta agressão sofrida pelos representados. Mesmo que se demonstrasse a injusta agressão, esta deixou de ser atual quando os adolescentes deixaram de se defender e perseguiram a vítima com a finalidade de atingir o resultado morte. Além do mais, os acusados não utilizaram os meios moderados e necessários para se defenderem, considerando que após a primeira facada, já teriam conseguido cessar a suposta injusta agressão, todavia, mesmo assim, desferiram inúmeras outras facadas e posteriormente pedradas até a constatação do óbito da vítima, demonstrando a patente desproporcionalidade.

6. Ausentes os requisitos estipulados no art. 25 do Código Penal, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude por legítima defesa.

7. Não há que se falar também em excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, pois não há nos autos qualquer elemento de prova capaz de fundamentar o seu reconhecimento, não sendo suficiente a alegação de que praticaram o crime diante do receio de que a vítima, caso sobrevivesse, retornasse para se vingar.

8. A confissão espontânea não deve ser considerada para abrandamento da medida socioeducativa, isso porque as medidas socioeducativas não ostentam natureza jurídica de pena, pois são voltadas à reeducação e à ressocialização do jovem infrator, objetivando a sua proteção.

9. In casu, a gravidade dos atos infracionais – análogos ao crime de homicídio por meio cruel; o quadro social e pessoal do adolescente – usuário de drogas, falta de controle familiar sobre suas atividades; e o histórico infracional revelam a condição de vulnerabilidade social e o risco da escalada infracional por parte da representado, realçando a necessidade de uma intervenção mais severa do Estado, o que justifica a aplicação da medida de internação.

10. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.